Tribunal: TJMT
Processo: 1000258-71.2019.8.11.0025
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000258-71.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[NEI ULRICH - CPF: 554.423.829-49 (APELANTE), ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 044.662.638-41 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DA AGUA E ESGOTO SANITARIO - CNPJ: 04.709.778/0001-25 (APELADO), ELZANE DE SOUZA DIAS - CPF: 606.922.512-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan de Oliveira.

E M E N T A

Direito Administrativo e Processual Civil - Recurso de Apelação -
Ação de Obrigação de Fazer c.c Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência para Religamento de Água
- Legalidade do procedimento administrativo – Indenização por Danos Morais indevida – exercício regular de direito – Legalidade da Cobrança de Taxa de Esgoto - Improcedência dos pedidos iniciais – Manutenção da procedência do pedido reconvencional. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo consumidor contra sentença que julgou improcedentes
os pedidos formulados na inicial movida em desfavor do DAES – Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína-MT, com fulcro no artigo 487,I do Código de Processo Civil, e julgou procedente o pedido reconvencional e, condenou a reconvinda/autora ao pagamento das faturas dos meses 09/2018, 10/2018 e das demais faturas que venceram durante a tramitação desta ação, corrigido com juros e correção monetária. Condenou ainda a parte reconvinda/autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados estes em 10% sobre o valor da condenação. (art. 85 §2º CPC).

II. Questão em discussão

2. A questão principal é aferir se houve falha na prestação de serviço e o recorrente faz
jus
à indenização a título de dano moral, bem como a legalidade da
cobrança da taxa de esgoto.

III. Razões de decidir

3. Havendo o inadimplemento das faturas pretéritas, justificado se faz o corte do fornecimento da prestação de serviço pela concessionária de água, haja vista caracterizar-se em mero exercício regular de um direito.

4.
Para cobrança ao consumidor da tarifa referente ao esgoto é imprescindível realizar uma interpretação sistemática da Estrutura Tarifária estabelecida pela AMAES e do Regulamento do Serviço Público de Água e Esgoto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
Identificação de problemas técnicos internos, os quais não compreendem a alçada do Departamento de Água e Esgoto, ausência de dano moral indenizável.

Legitimidade da cobrança da taxa de Esgoto, disposta na Lei nº 11.445/2007

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.445/2007,
Regulamento do Serviço Público de Água e Esgoto. Regulamento de Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgoto do Município de Juína-MT

Jurisprudência relevante citada:

Relator – Des. Moreira Diniz – Data de Julgamento: 22/04/2010 – Data de Publicação da súmula: 05/05/2010

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Nei Ulrich,
face a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína-MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência

para Religamento de Água nº
1000258-71.2019.8.11.0025
, movida em desfavor do DAES – Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína-MT, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487,I do Código de Processo Civil. Julgou procedente o pedido reconvencional e, condenou a reconvinda/autora ao pagamento das faturas dos meses 09/2018, 10/2018 e das demais faturas que venceram durante a tramitação desta ação, corrigido com juros e correção monetária. Condenou ainda a parte reconvinda/autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados estes em 10% sobre o valor da condenação. (art. 85 §2º CPC).

Sustenta a Apelante que, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela Antecipada em face do Apelado, sustenta que suas despesas mensais de água cuja importância variava de R$ 100,00 (cem reais) à R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), no entanto, em meados de outubro de 2018 foi surpreendida com fatura muito acima de sua média de consumo, sendo uma com vencimento dia 08.10.2018 e valor de R$ 405,30, e outra com vencimento para 08.11.2018 no valor de R$ 3.311,03 (três mil e trezentos e onze reais e três centavos).

Em suas razões, o apelante insurge pela aplicação da retroatividade da norma mais benéfica no campo do Direito Administrativo, a fim de que seja observado Decreto nº269/2022 que, conforme o artigo 69, § 2º, Parágrafo Segundo permite a redução de 50% (cinquenta por cento) se verificado que o volume registrado foi acima do consumo.

Nesse sentido, pugna para que seja aplicado ao caso em tela as benesses do Decreto nº 269 de 12 de Maio de 2022, aplicando-se a redução de 50% (cinquenta por cento) nas contas dos meses de 09/2018, 10/2018, salienta que todas as demais foram devidamente pagas.

Questiona acerca da cobrança ilegal da taxa de esgoto, afirma que o assunto não foi abordado pelo juízo singular.

Argumenta que é indevida a cobrança do consumidor por serviço não disponibilizado, afirma que é exigir vantagem excessiva, o que caracteriza prática abusiva, abrangida pelo artigo 39, V do Código de Defesa do Consumidor.

Assevera ainda que deverá o Apelado, por ter cobrado por tal serviço impróprio, devolver aos prejudicados a quantia recebida, acrescida de juros e correção monetária, prevista no Artigo 20, II, Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, requer seja dado provimento ao recurso de Apelação para reformar a sentença para julgar procedente o pedido inicial e inverter o ônus da sucumbência.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões e pugna pelo desprovimento recursal. (id. 24297986)

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Ext
rai-se dos autos que, Nei Ulrich moveu
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência nº
1000258-71.2019.8.11.0025
, movida em desfavor do DAES – Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juina-MT, a fim de obter o religamento do fornecimento de Água bem como a redução em no mínimo 50% (cinquenta porcento) do valor cobrado. E, condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao proferir a sentença, o juízo singular julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil. E, julgou procedente o pedido reconvencional para condenar a reconvinda/autora ao pagamento das faturas dos meses 09/2018, 10/2018 e das demais faturas que venceram durante a tramitação desta ação, corrigido com juros e correção monetária. Condenou ainda a parte reconvinda/autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados estes em 10% sobre o valor da condenação. (art. 85 §2º CPC).

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir se houve falha na prestação de serviço e o recorrente faz
jus
à indenização a título de dano moral.

Como é cediço, o
dano

moral
indenizável é aquele que pressupõe dor física ou
moral
e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de
danos
materiais, quando se acumulam.

Compulsando os autos, evidencia-se que, foi alegada a ocorrência de vazamento de água na residência do recorrente. Quando provocada a prestar esclarecimentos por meio de requerimento apresentado pelo apelante na via administrativa, a concessionária de água, avaliou a unidade consumidora e, não verificou a ocorrência de vazamento que justificasse a redução dos valores cobrados.

Em contrapartida, reconheceu que ocorreram problemas técnicos internos, os quais não compreendem a sua alçada, afirmou que houve comprovação acerca da ocorrência de vazamento interno na residência do apelante, o qual havia sido apresentado pelo próprio usuário da unidade consumidora. (Id. 242978712)

Nesse contexto, observo que não houve falha na prestação do serviço de abastecimento de água, uma vez que, o apelante tinha ciência da deficiência interna no sistema de abastecimento, e não procedeu com a reparação a fim de evitar a cobrança excessiva, assim, não ficou demonstrado irregularidade na suspensão do fornecimento de água capaz de ensejar condenação a indenização por dano moral.

Diante disso, havendo o inadimplemento das faturas pretéritas, justificado se faz o corte do fornecimento da prestação de serviço pela concessionária de água, haja vista caracterizar-se em mero exercício regular de um direito.

Sobre a legitimidade da cobrança da taxa de Esgoto, vejamos o disposto na Lei nº 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico; cria o Comitê Interministerial de Saneamento Básico:

“Art. 35.
As taxas ou as tarifas decorrentes da prestação de serviço de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos
considerarão a destinação adequada dos resíduos coletados e o nível de renda da população da área atendida, de forma isolada ou combinada, e
poderão, ainda, considerar
:

I - o nível de renda da população da área atendida;

I - (
revogado
);

(Redação pela Lei nº 14.026, de 2020)

II - as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas;

II - as características dos lotes e as áreas que podem ser neles edificadas;

(Redação pela Lei nº 14.026, de 2020)

III - o peso ou o volume médio coletado por habitante ou por domicílio.

IV - o consumo de água; e

(Redação pela Lei nº 14.026, de 2020)

V - a frequência de coleta.

(Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020)

§ 1º Na hipótese de prestação de serviço sob regime de delegação, a cobrança de taxas ou tarifas poderá ser realizada na fatura de consumo de outros serviços públicos, com a anuência da prestadora do serviço.

(Redação pela Lei nº 14.026, de 2020)

Nesse contexto, não vislumbro ofensa às normas consumeristas.

É sabido que a taxa de esgoto é constituída pela disponibilização e pela manutenção de infraestruturas e instalações operacionais necessárias à coleta, ao transporte, ao tratamento e à disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até sua destinação final para a produção de água de reutilização seu lançamento de forma adequada no meio ambiente, sendo facultado ao usuário, e ficando ao seu encargo a ligação de tal serviço às instalações de sua casa, sendo lícita a cobrança de tal taxa, ainda que não utilizada pelo usuário.

Denota-se, para cobrança ao consumidor da tarifa referente ao esgoto é imprescindível realizar uma interpretação sistemática da Estrutura Tarifária estabelecida pelo Regulamento de Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgoto do Município de Juína-MT. Vejamos o disposto no referido Regulamento:

Artigo 4º - Compete ao Departamento de Água e Esgoto Sanitário - DAES, criado através da Lei nº. 604/2001, manter todo o sistema de abastecimento de Água e coleta e tratamento de Esgoto Sanitário do Município de Juína – MT, compre-endendo planejamento e a execução das obras, instalação, operação, e manutenção dos sistemas, a medição do consumo de água, faturamentos e cobranças dos serviços prestados, aplicação de penalidades, e qualquer outra medida com ele relacionado.

Artigo 78° - As tarifas de utilização dos serviços de esgoto serão cobradas como percentual sobre o valor da tarifa de água, ou de acordo com o tipo e tamanho do imóvel, conforme estabelecido no Anexo II definida por lei específica.

Parágrafo Único – No caso do usuário dispor de sistema próprio de abastecimento de água, será considerado como volume de esgoto coletado, o padrão da construção com base na tabela do Anexo II deste Regulamento.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO - DIREITO ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO - DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO - AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR - NULIDADE PROCESSUAL - NÃO OCORRÊNCIA - TARIFA DE ESGOTO - EXISTÊNCIA DE REDE DE ESCOAMENTO - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA - TARIFA DE COLETA DE RESÍDUOS - SERVIÇO DE NATUREZA COMPULSÓRIA - NECESSIDADE DE EXIGÊNCIA ATRAVÉS DE TAXA - INSTITUIÇÃO POR DECRETO - IMPOSSIBILIDADE - COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO EM UMA MESMA FATURA - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - O início da coleta de resíduos de esgoto caracteriza prestação de serviço a ser remunerado, não havendo exigência legal de que a tarifa só seja cobrada quando todo o mecanismo de tratamento do esgoto esteja concluído. - A coleta de resíduos sólidos constitui serviço público essencial e compulsório, devendo, obrigatoriamente, ser remunerada mediante taxa, e não mediante tarifa. Assim, para exigência da contraprestação pecuniária pelo serviço prestado pela autarquia, é necessária a edição de lei, com indicação do fato gerador do tributo, base de cálculo e sujeito passivo, não bastando a simples edição de decreto municipal. - Não há ilegalidade na cobrança da tarifa de água e esgoto em uma mesma fatura, mesmo porque não existe lei que impeça a cobrança conjunta. (Relator – Des. Moreira Diniz – Data de Julgamento: 22/04/2010 – Data de Publicação da súmula: 05/05/2010.

Assim sendo, impossível, portanto, aferir o volume de esgoto e o valor da cobrança sem considerar ambas as disposições – água e esgoto.

Posto isso, ausentes fundamentos aptos à modificação da sentença objurgada, esta comporta ratificação.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024